Tribunal: TJSP
Processo: 2269293-78.2019.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Pedido de Tutela Provisória de Urgência – Artigos 299 cc 300 do CPC15 – Em caráter antecedente a Recurso de Apelação já interposto – Verossimilhança das alegações dos Requerentes que sustentam a concessão em parte do pedido de tutela provisória, para sustar os efeitos da negativação do nome do Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito – Pedido acolhido em parte.